Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-33.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Reparação de danos materiais. Contrato de locação de veículo. Ausência de provas suficientes para atribuição de responsabilidade. Improcedência dos pedidos iniciais mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por locadora de veículos em face do locatário, visando à reparação de danos materiais supostamente causados durante a vigência do contrato de locação do automóvel. Afirma que o bem foi devolvido com diversos danos, tendo despendido o valor de R$ 6.085,50 com os reparos realizados. Em sua defesa, o réu alega a inexistência de prova dos danos a ensejar a reparação pretendida. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo autor (ID 74089355). Contrarrazões apresentadas no ID 74089362.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de que os danos alegados decorreram da conduta do requerido durante a vigência do contrato de locação de modo a autorizar a cobrança das despesas com reparo do veículo; (ii) estabelecer se há fundamento contratual e fático para retenção da caução por descumprimento contratual.
III. Razões de decidir
3. Conforme o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Inicialmente, verifico a tempestividade da contestação apresentada porquanto o recorrido foi representado por advogada dativa que aceitou o encargo em 31/05/2025 (ID 74089330), sendo a peça de defesa apresentada em 04/06/2025 (ID 74089331), dentro do prazo assinalado para a contestação.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Os vídeos e documentos colacionados pelo recorrente no ID 74089343 e seguintes só foram apresentados após a sentença. Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão e não merecem conhecimento porquanto apresentados tardiamente.
6. A indenização por danos materiais pressupõe a comprovação cabal dos prejuízos experimentados e, nessa condição, a mera alegação do dano não é suficiente para demonstrar que tenha aquele ocorrido efetivamente.
7. Não obstante, ser o locatário responsável pelo ressarcimento das avarias suportadas pelo veículo no curso da locação, o conjunto probatório constante dos autos não permite concluir, de forma inequívoca, a veracidade da versão do recorrente após o encerramento do contrato de locação quanto aos danos ou avarias no veículo. Como bem ponderado pelo juiz de origem: “Não há laudo de vistoria de entrada e saída do veículo que permita aferir o estado anterior e posterior à locação. Tampouco há fotografias dos supostos danos ou orçamento/nota fiscal com detalhamento técnico, que vincule a causa dos problemas mecânicos ou estéticos à conduta do requerido. Os comprovantes colacionados indicam apenas parte do suposto dano material e, alguns, inclusive, sem qualquer menção ao veículo objeto dos autos”.
8. A inexistência de documentação comprobatória não permite imputar a ocorrência das alegadas avarias ao réu, tampouco associar os comprovantes de pagamentos apresentados ao reparo do veículo em questão. O pedido de ressarcimento não pode ser atendido, notadamente diante da inexistência de vistoria prévia, subscrita pelo réu, atestando as reais condições de uso e conservação do veículo. Igualmente não demonstrado o laudo de vistoria do momento da entrega do bem a confirmar que os danos ocorreram durante o contrato de locação celebrado com o réu.
9. A inexistência de laudo de vistoria não permite a impugnação dos danos ou a apresentação de orçamento alternativo de outra oficina a justificar as despesas com o reparo. Sem comprovação de irregularidade na devolução do bem, não subsiste fundamento para a reparação ou mesmo para a perda da caução em favor do recorrente.
10. Por essas razões, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
14. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 500,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.